Tribunal: STJ
Processo: 0055501-44.2021.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843774 - MG (2025/0025227-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
CONCEDIDO
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Mantém-se a aplicação da
quando o agravante, nas
Súmula 182/STJ
razões do agravo em recurso especial, não impugna especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem, limitando-se
a alegações genéricas que não demonstram a inadequação do óbice aplicado.
2. Não obstante o óbice processual que impede o conhecimento do recurso, é
possível a concessão de
de ofício quando constatada
habeas corpus
manifesta ilegalidade que afete a liberdade do paciente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
603.616/RO (Tema 280), consolidou-se no sentido de que a mera denúncia
anônima, desacompanhada de diligências preliminares que corroborem a
suspeita, não configura "fundadas razões" para autorizar o ingresso forçado
em domicílio.
4. Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, as provas obtidas em
decorrência dessa diligência são nulas, assim como as delas derivadas, o
que, no caso concreto, conduz à ausência de prova da materialidade do delito
de receptação, impondo-se a absolvição do agente.
5. Agravo regimental improvido.
concedido de ofício, para
Habeas corpus
absolver o agravante.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52452796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 21:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fed50212-64d8-462a-b2c1-94fc87df1ce4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes negando provimento ao
agravo regimental e afastando a concessão da ordem, de ofício, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental e, por maioria, conceder ordem de habeas corpus, de
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o
Sr. Ministro Relator. Vencido, parcialmente, quanto a concessão da ordem de habeas
corpus, de ofício, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52452796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 21:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fed50212-64d8-462a-b2c1-94fc87df1ce4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843774 - MG (2025/0025227-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECEPTAÇÃO.
SÚMULA
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO
NÃO COMPROVADO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Mantém-se a aplicação da Súmula 182/STJ quando o agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, não impugna especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem, limitando-
se a alegações genéricas que não demonstram a inadequação do óbice
aplicado.
2. Não obstante o óbice processual que impede o conhecimento do recurso,
é possível a concessão de
de ofício quando constatada
habeas corpus
manifesta ilegalidade que afete a liberdade do paciente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
n. 603.616/RO (Tema 280), consolidou-se no sentido de que a mera
denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que
corroborem a suspeita, não configura "fundadas razões" para autorizar o
ingresso forçado em domicílio.
4. Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, as provas obtidas em
decorrência dessa diligência são nulas, assim como as delas derivadas, o
que, no caso concreto, conduz à ausência de prova da materialidade do
delito de receptação, impondo-se a absolvição do agente.
5. Agravo regimental improvido.
concedido de ofício, para
Habeas corpus
absolver o agravante.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48665148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:01
Código de Controle do Documento: a61dd6d9-23ba-4ff2-9cc1-0f78868ff0cf

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE DOS REIS
CUSTODIO contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 304/305).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ). Sustenta que,

diferentemente do que consta na r. decisão, a parte agravante
impugnou todos fundamentos dessa. Isso, pois, conforme se extrai dos excertos
abaixo, o agravante refutou a incidência das Súmula 7 na espécie, reafirmando que o
(fl. 316).
exame da matéria de fundo não demanda o revolvimento de fatos ou provas
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 182/STJ, deve ser
mantida. Conforme nela explicitado, o agravante, em sua petição de agravo em recurso
especial, não se desincumbiu do ônus de impugnar de forma específica e suficiente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, que se baseou na
Súmula 7/STJ.
A mera alegação de que a matéria seria de
, sem um
revaloração jurídica
cotejo analítico preciso entre os fatos assentados no acórdão e a tese jurídica
defendida, configura argumentação genérica que não atende ao princípio da
dialeticidade recursal. Portanto, sob o aspecto formal, a decisão monocrática está
correta.
Não obstante o desprovimento do agravo regimental, verifico a existência de
manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao analisar a legalidade da busca
domiciliar, assentou as seguintes premissas fáticas: a) os policiais se dirigiram à
residência do réu após receberem
de que ele ocultaria objetos de um
informações
furto; b) no local, a avó do réu teria consentido com a entrada; e c) tal consentimento
não foi reduzido a termo, baseando-se exclusivamente no depoimento posterior dos
policiais militares.
Este cenário revela patente violação da garantia fundamental da
inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA48665148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:01
Código de Controle do Documento: a61dd6d9-23ba-4ff2-9cc1-0f78868ff0cf

Primeiramente, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal é uníssona ao afirmar que denúncias anônimas, por si sós, não constituem
para o ingresso em domicílio. Elas exigem a realização de diligências
fundadas razões
prévias para verificar a verossimilhança das informações, o que não ocorreu no caso,
pois os policiais, de posse apenas da informação anônima, dirigiram-se diretamente à
residência.
Em segundo lugar, no que tange ao suposto consentimento da moradora,
este Tribunal, no julgamento do HC n. 598.051/SP, estabeleceu diretrizes claras para a
comprovação da voluntariedade do ato, consignando que a prova da legalidade da
medida incumbe ao Estado. A mera declaração dos agentes policiais,
desacompanhada de registro escrito ou audiovisual, é insuficiente para comprovar a
validade do consentimento, especialmente considerando a natural intimidação
decorrente da abordagem policial. Nesse sentido: REsp n. 2.068.468/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
5/12/2023
14/12/2023
No caso em tela, o próprio acórdão recorrido reconhece que não foi colhida
(fl. 230), o que torna a prova do consentimento frágil e
a assinatura da avó do acusado
duvidosa, em desacordo com o padrão probatório exigido por esta Corte.
Dessa forma, a busca e apreensão realizada no domicílio do agravante é
ilícita, o que contamina todas as provas dela decorrentes, em aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada (
. Sem a prova da apreensão
fruits of the poisonous tree)
dos bens, desaparece a materialidade do delito de receptação (art. 180,
, do CP).
caput
A ausência de prova lícita da existência do fato impõe a absolvição do réu,
nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental. Contudo,
nego provimento
concedo

habeas corpus de ofício, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante
violação de domicílio e, por conseguinte, absolver ALEXANDRE DOS REIS
CUSTODIO da imputação da prática do crime previsto no art. 180,
, do Código
caput
Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48665148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:01
Código de Controle do Documento: a61dd6d9-23ba-4ff2-9cc1-0f78868ff0cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.843.774 / MG
Número Registro: 2025/0025227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00555014420218130525 10000232645069003
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), pediu vista o Sr. Ministro Og
Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Documento eletrônico VDA50168071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: 74bbf6ec-a4af-4ef2-8fbd-c067518f6cc0

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: 74bbf6ec-a4af-4ef2-8fbd-c067518f6cc0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843774 - MG (2025/0025227-
6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
VOTO-VISTA
O eminente Ministro Relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental
de ALEXANDRE DOS REIS CUSTÓDIO,
,
mas concedeu a ordem de ofício
para anular as provas que subsidiaram a condenação, absolvendo o agravante.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca pessoal e domiciliar e veicular, ao argumento de que não existiriam
fundadas razões aptas a autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado
judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, diante da incidência da Súmula n.
182 do STJ, e repisou os argumentos do agravo do qual não se
conheceu, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
caso a julgamento colegiado.
Pedi vista para melhor apreciação.
Inicialmente, cabe ressaltar que, de fato, conforme constou na decisão
agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por
fundamento a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Todavia, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de
modo suficiente, todos os fundamentos referidos, não bastando para tanto que a
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

parte recorrente mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da
dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais
seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518.
475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP,
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial
não preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez
que deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a
inadmissão do apelo nobre, o que faz incidir a
e o comando do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Todavia, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que o
art. 647
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca domiciliar
por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n.
280 do STF, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando, em
recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito
de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte forma (fls. 230-231):
No caso sub judice, policiais militares se dirigiram à
residência do réu após receberem informações de que ele
estaria ocultando objetos provenientes do furto ocorrido na
loja de propriedade da vítima D.A.R. Cientificada sobre a
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

existência da informação citada, a avó do réu, proprietária da
residência, autorizou a entrada da polícia e a realização das
buscas no local.
Apesar de não ter sido colhida a assinatura da avó do
acusado, tal consentimento foi mencionado pelos dois
policiais que prestaram depoimentos nestes autos e não foi
sequer contestado pelo réu na fase de inquérito ou em juízo
(doc. ordem 02 e Pje mídias), não havendo, portanto, motivos
para crer que os militares mentiram.
Como se sabe, a Constituição Federal estabelece algumas
hipóteses de possibilidade de entrada legal em um domicílio,
sendo elas: (i) consentimento do morador; (ii) flagrante delito; (iii)
desastre; (iv) prestar socorro; e (v) determinação judicial, durante o
dia.
In casu, como a avó do réu consentiu com a entrada dos policiais
em sua casa, não há falar em ilicitude da prova por violação de
domicílio.
A propósito, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, senão vejamos [...].
Assim, diante da anuência de um morador, plenamente válido o
ingresso na residência do réu, nos termos do
o, inciso XI, da
art. 5
CR/88, razão pela qual rejeito a preliminar.
Verifica-se, portanto, que não se pode falar em indevido ingresso em
domicílio nem em ausência de registro por escrito do consentimento do morador,
tendo em vista que os testemunhos dos policiais, que não foram contestados
pela defesa ao longo da instrução penal, confirmaram, na fase judicial, que a
avó do agravante e proprietária do imóvel permitiu a entrada dos policiais na
, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
residência
A propósito, observa-se o posicionamento de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das provas
obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a declaração
de nulidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio, com a
consequente absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de
conhecimento do
utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade nas
provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em face do
o, X e XI, da Constituição Federal e do precedente vinculante
art. 5
do STF no Tema 280 (RE 603.616).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente diante da precisão e do
detalhamento das informações recebidas, que corresponderam
com o paciente nas circunstâncias da abordagem.
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou
mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada. Precedentes.
7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões,
decorrentes de diligências prévias, bem como em autorização
do genitor do paciente.
8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP, arts.
art. 5
240, § 2o, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616). Jurisprudência
relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015; HC 123.430,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014; HC
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe
09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, DJe 04.12.2023.
(RHC n. 250.292-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
, julgado em 22/2-/2025, DJe de
– grifei.)
Turma
11/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DO
HABEAS CORPUS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
NAQUELE
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA.
PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL
REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE
JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à
impetração do
, faz instaurar situação configuradora
habeas corpus
de
prejudicialidade
(RTJ
141/502),
justificando-se,
em
consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR
/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
. II – É de
24/8/2007)
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem
denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e
este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para
abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado
dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a
sentença condenatória, há documento comprovando que o
padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão
em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes
públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo
atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar,
portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou
abusiva.
IV – Considerando que o
do Código de Processo Penal,
art. 240,
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
V – Agravo regimental improvido.
(HC n. 233.960-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
, julgado em
DJe de 1o/12/2023 – grifei.)
Turma
27/11/2023,
Em idêntica direção, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUTORIZAÇÃO
DA
MORADORA
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, neste STJ:
8/10/2010)
REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no
voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias
anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A
propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial -
denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais"
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos
policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por
exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em
juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616
/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
4. No caso, policiais militares receberam denúncias - advindas de
supostos dependentes químicos - de que o acusado
comercializava substância entorpecente. Com base nessas
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

informações, os agentes estatais se deslocaram até a residência
do denunciado, onde encontraram as drogas e os objetos
geralmente utilizados para a comercialização de entorpecentes.
5. Conquanto não conste identificação dos supostos autores
das
denúncias
apresentadas
aos
policiais
militares
– irregularidade com potencial para, em tese, tornar ilegítima a
busca domiciliar –, a atuação policial foi convalidada pelo
consentimento da esposa do acusado, moradora da casa.
Com efeito, a autorização do morador é suficiente para
legitimar a entrada dos policiais na residência, pois configura
a hipótese constitucional de relativização da garantia da
inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF).
6. No julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, Sexta Turma, julgado em
, definiu-se, entre
2/3/2021)
outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão
de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de
qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a
compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do
consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe,
em caso de dúvida, ao Estado.
7. Na espécie, não paira dúvida sobre a legalidade da
autorização conferida pela moradora do imóvel, conforme
depoimento prestado por ela própria em juízo e
expressamente reportado no acórdão recorrido.
Ademais, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e
não há nem sequer alegação de violência ou coação policial
capazes de afastar a voluntariedade do ato.
8. O aumento implementado na pena-base está respaldado em
elementos concretos dos autos e observa o disposto na legislação
especial que rege a questão. Não há desproporcionalidade na
adoção dos parâmetros empregados, e a jurisprudência deste
Superior Tribunal é firme em garantir a discricionariedade do
julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da
sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria (AgRg
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.650.601/AL,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
13/12/2024)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.407.138/GO,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de
–
7/4/2025
grifei.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO.
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
INDICAÇÃO DE FAMILIAR E CONSENTIMENTO DO MORADOR.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7
E 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático-probatório,
concluiu
pela
licitude
das
provas,
destacando que o genitor do acusado indicou o atual
endereço, confirmado pelo próprio recorrente, que, de forma
espontânea, autorizou o ingresso da equipe policial e indicou
o local onde estavam armazenados os entorpecentes,
afastando-se, assim, a alegada violação de domicílio e a
suposta ilicitude das provas.
3. A valoração negativa da culpabilidade, em virtude da quantidade
e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais de 8 kg de
drogas, diversas munições e apetrechos para o tráfico), encontra-
se devidamente motivada, não havendo falar em bis in idem ou
excesso punitivo.
4. A revaloração da condenação transitada em julgado, para fins
de reconhecimento de maus antecedentes, não caracteriza
reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena
imposta, tendo o Tribunal de origem, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, apenas ajustado a fundamentação.
5. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o
do
da
fundamentou-se na existência de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
maus antecedentes, nos termos do § 1° do mesmo artigo,
circunstância que impede a aplicação do benefício legal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.810.076/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
– grifei.)
9/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

mantendo a condenação do agravante por posse irregular de arma
de fogo de uso permitido, conforme
da
art. 12
Lei no 10.826/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo. Precedentes
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização de
um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada. III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no caso
em análise.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, que considera lícita a busca domiciliar realizada com
consentimento de familiar, não havendo flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.613.601/SP,
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
– grifei.)
20/5/2025,
26/5/2025
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime.
A justa causa, nesse contexto, não exige, nem poderia exigir, a certeza
da ocorrência de delito, mas sim o juízo de probabilidade, corretamente extraído
dos elementos fáticos.
Nesse sentido, confira-se o que entendeu o Supremo Tribunal Federal
ao apreciar o HC n. 169.788, no Tribunal Pleno:
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

.
IMPETRAÇÃO
VOLTADA
CONTRA
HABEAS
CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME
DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna
decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de
Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra,
pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem
sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC n.
129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017;
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, DJe de
e HC n. 118.189, relator Ministro
4/4/2014;
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
.
24/4/2014)
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores
de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de
violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em
garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga
no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância
permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de
mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que
em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na
hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse contexto, não
10/5/2016)
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência
incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
)
4/3/2024.
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida
as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.482.572/PI,
em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há
provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências
colhidas em complexa investigação policial, bem como após
regular instrução processual, concluíram pela existência de provas
concretas da participação do agravante na organização criminosa
autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de
entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do
Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de
inexistência de provas suficientes para condenação, demanda
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, nos termos da
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
Súmula n. 7/STJ.
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
V e
art. 41;
art. 386,
VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.765.689/GO,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

17/12/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.775.935/SC,
Turma, julgado em 4/2/2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.328.770/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
3/6/2025,
10/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO
FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO
POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a nulidade
da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, culminando
na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência do agravante, e
a consequente ilicitude da prova utilizada para condenação pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
Sustentava-se ausência de autorização para ingresso no domicílio,
fragilidade probatória e constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de flagrante
apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão fortuita de
entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à luz do
princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão e
situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF
(Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso
foi considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência, em
caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento não
invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode
prevalecer
sobre
depoimentos
contraditórios
das
testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 243;
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.12.2021;
AREsp 1.676.717/SP,
STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
– grifei.)
28/5/2025,
2/6/2025
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do Relator
para
ao agravo regimental e afastar a concessão da ordem de
negar provimento

ofício.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: bc8520bc-7fa4-44b2-ab42-6508dc1bb5df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0025227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.843.774 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00555014420218130525 10000232645069003
Sessão Virtual de 06/11/2025 a 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DOS REIS CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
negando provimento ao agravo regimental e afastando a concessão da ordem, de ofício, a
Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e, por maioria,
concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Vencido, parcialmente, quanto a concessão da ordem de habeas corpus,
de ofício, o Sr. Ministro Og Fernandes.

C54260515560552450<461@
2025/0025227-6 - AREsp 2843774 Petição : 2025/0045954-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52301539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/11/2025 16:26:58
Código de Controle do Documento: BC362D30-F3AD-44BE-B3BC-099964D2BDCE